Tribunal: TJBA
Processo: 8065351-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065351-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIA VEGA CORREIA GONCALVES

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA, ORLANDO MOTA RIBEIRO, ANDREA SILVA DE AMORIM

AGRAVADO: R SABINO STONES MINERACAO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO THADEU BORGES DIAS, LUINE DA CUNHA EFFREN MUTTI, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MINERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA IMISSÃO PROVISÓRIA DA MINERADORA NA POSSE. DISCUSSÃO SOBRE INDENIZAÇÃO E RENDA DE OCUPAÇÃO. CONTRATO DE ARREMDAMENTO CELEBRADO COM O FALECIDO PROPRIETÁRIO. OPOSIÇÃO DOS HERDEIROS.
AGRAVANTE INDICIADA PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E MINERAÇÃO ILEGAL, DENTRE OUTROS CRIMES.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imissão provisória na posse de imóvel objeto de guia de utilização minerária, com base em autorização expedida por órgão regulador. O recurso sustenta a ausência de acordo sobre indenização e renda pela ocupação do imóvel.

Agravo interno interposto contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso principal, restando prejudicado em razão do prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência poderia ser deferida antes do depósito judicial da indenização devida pela ocupação e eventual deterioração do imóvel; e (
ii
) saber se a existência de controvérsia sucessória e de investigações policiais afasta a posse minerária concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão minerária prevista no Código de Mineração,
art
. 60, autoriza a imissão provisória na posse mediante prévia indenização ou seu depósito judicial, atendendo ao interesse público na continuidade da atividade extrativa.

Constatada a regularidade do alvará de pesquisa e a demonstração de cronograma de atividades aprovado, bem como a comprovação de contrato firmado com o proprietário originário, impõe-se a preservação da posse minerária, sendo inviável obstar a atividade por litígios sucessórios ou investigações criminais supervenientes.

A decisão que deferiu a tutela antecipada observou os requisitos do
art
. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano à continuidade da exploração minerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A tutela de urgência para imissão provisória na posse em área minerária pode ser deferida mediante depósito judicial da indenização fixada, ainda que existam litígios sobre sucessão ou investigações paralelas. 2. O agravo interno interposto contra decisão liminar resta prejudicado com o julgamento do agravo de instrumento principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 995,
p.u
.; Decreto-Lei nº 227/1967,
arts
. 27, 59, 60 e 62.

Jurisprudência relevante citada:
TJGO, AI 0274827-86.2020.8.09.0000, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, 3ª Câmara Cível, j. 27.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8065351-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CLÁUDIA VEGA CORREIA GONÇALVES
, e como Agravada
R. SABINO STONES MINERAÇÃO LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTICA